Tribunal: TJBA
Processo: 8021497-45.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8021497-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ALVINO CONCEICAO DE JESUS e outros Advogado(s): EMILLY FREITAS LISBOA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INTIMAÇÃO FORMAL. PERMANÊNCIA NA RESIDÊNCIA E AGRESSÃO FÍSICA POSTERIOR. ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA E REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Bela. Emilly Freitas Lisboa em favor de Alvino Conceição de Jesus, contra ato do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, no processo nº 8052597-15.2025.8.05.0001, que decretou sua prisão preventiva pelo suposto descumprimento de medida protetiva de urgência, nos termos do art. 24-A da Lei nº 11.340/06, deferida em favor de sua ex-companheira. O paciente foi formalmente intimado da ordem judicial no dia 01/03/2025, conforme confissão prestada em sede policial, mas, apesar da ciência inequívoca, permaneceu na residência e, em data posterior, agrediu fisicamente a vítima, ao empurrá-la contra um portão e imobilizá-la pelo pescoço. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, mediante decisão fundamentada, que ressaltou a gravidade da conduta e a necessidade de resguardar a integridade da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) apurar se a decisão que decretou a prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta e idônea, nos termos do art. 312 do CPP; e (ii) verificar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, diante das alegações defensivas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão judicial impugnada apresenta fundamentação concreta, baseada na existência de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e risco real à ordem pública, decorrente da reiteração de condutas violentas, da desobediência à ordem judicial e da agressão posterior à intimação da medida protetiva. 4. O paciente mantinha comportamento renitente e agressivo, permanecendo no imóvel mesmo após a intimação e voltando a agredir fisicamente a vítima, o que evidencia periculosidade concreta e risco de nova infração penal. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, nos casos de violência doméstica, a prisão preventiva pode ser decretada para garantir a efetividade da medida protetiva e a integridade da vítima, ainda que o réu possua condições pessoais favoráveis. 6. A impetração não apresenta elementos probatórios idôneos que confirmem a alegação de consentimento da vítima para a aproximação ou de que esta não mais residia no local, sendo essas teses incompatíveis com a via do habeas corpus por demandarem dilação probatória. 7. A adoção de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se insuficiente e inadequada, diante do histórico de desobediência e da gravidade da conduta, sendo a segregação indispensável para a proteção da vítima, a conveniência da instrução criminal e a preservação da ordem pública. 8. A simples passagem de 12 dias entre o fato e a impetração do habeas corpus não configura alteração fática relevante capaz de invalidar os fundamentos da prisão preventiva, mormente diante da persistência dos riscos que ensejaram sua decretação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: "A prisão preventiva é medida legítima e necessária quando fundada em elementos concretos que evidenciam risco à integridade física da vítima e reiteração delitiva, especialmente em casos de descumprimento de medida protetiva de urgência no contexto de violência doméstica." "A alegação de consentimento da vítima para a aproximação do agressor demanda dilação probatória e não pode ser acolhida na via estreita do habeas corpus." "O decurso de tempo, por si só, não afasta a necessidade da prisão preventiva quando persistentes os fundamentos legais que a justificam." "A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da custódia cautelar quando insuficientes as medidas alternativas para conter a periculosidade do agente." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, I e III, e 319; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 24-A e 12-C, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 186.909/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 11.03.2024; STJ, AgRg no RHC 173.897/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 14.02.2023; TJ-BA, RSE nº 8010127-74.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, j. 02.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8021497-45.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante Bela. Emilly Freitas Lisboa e como paciente ALVINO CONCEIÇÃO DE JESUS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da 3º Vara Criminal da Comarca de Salvador - Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Desa. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 64